Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-19.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-19.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL TEIXEIRA GOMES - CPF: 309.440.311-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1000021-19.2026.8.11.9005.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: Manoel Teixeira Gomes.

Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SÁUDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS (FACOEMULSIFICAÇÃO E FOTOCOAGULAÇÃO). RISCO DE PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL. NEGATIVA DE TUTELA NA ORIGEM BASEADA EM PARECER DO NAT E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de assegurar o fornecimento de cirurgias oftalmológicas — facoemulsificação com implante de lente intraocular e fotocoagulação a laser — ao paciente idoso, acometido por grave comprometimento visual decorrente de diabetes e descolamento de retina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se deve prevalecer o laudo do médico assistente sobre parecer técnico administrativo; (iii) determinar se há responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O laudo do médico assistente comprova risco iminente de perda visual definitiva, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.

A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta a urgência quando há risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.

5.

Deve prevalecer o laudo do médico que acompanha diretamente o paciente sobre parecer técnico baseado apenas em análise documental, ausente prova robusta em sentido contrário.

6.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, não podendo divergências administrativas prejudicar o paciente.

7.

A multa cominatória fixada é adequada e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial.

8.

O Agravo Interno resta prejudicado pela perda superveniente do objeto diante do julgamento definitivo do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A presença de laudo médico que indica risco iminente de dano irreversível autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde. 2. A classificação administrativa como procedimento eletivo não afasta a urgência quando demonstrado risco concreto ao paciente. 3. Prevalece o laudo do médico assistente sobre parecer técnico administrativo quando inexistente prova robusta em sentido contrário. 4. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde. 5. A multa cominatória é legítima quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793.

Relatório.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos na ação de obrigação de fazer de no 1078192-70.2025.8.11.0001. A demanda tem por objeto compelir os entes públicos ao fornecimento dos procedimentos de facoemulsificação com implante de lente intraocular, no olho esquerdo, e fotocoagulação a laser, no olho direito, indispensáveis ao tratamento de grave comprometimento visual decorrente de diabetes e descolamento de retina.

O Juízo a quo indeferiu a tutela antecipada com fundamento no parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) e na classificação de risco “Azul” (eletivo) constante do sistema SISREG, por entender ausente situação de urgência qualificada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é idoso, com 65 anos de idade, e hipossuficiente, bem como apresenta laudo médico que atesta risco iminente de perda visual definitiva. Aduz que a demora administrativa configura violação à sua dignidade e ao direito fundamental à saúde.

Nesta instância, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se o fornecimento dos procedimentos no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar, alegando sua ilegitimidade para o custeio de procedimentos de média e alta complexidade, com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, e requerendo, ainda, o afastamento da multa cominada.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Estado de Mato Grosso defendeu a inexistência de urgência, ao argumento de que o pedido administrativo é recente e de que deve ser observada a fila de regulação. No Agravo Interno, sustentou a responsabilidade solidária dos entes federativos, embora tenha requerido o direcionamento da obrigação ao ente efetivamente responsável, rechaçando a exclusão do Município do polo passivo da demanda.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, ressaltando a prevalência do laudo do médico assistente e o risco de dano irreparável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre analisar o Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá.

A finalidade do referido recurso consistia em impugnar a decisão monocrática que deferiu a tutela liminar recursal. Ocorre que, estando o Agravo de Instrumento, recurso principal, maduro para julgamento definitivo de mérito nesta sessão, esvazia-se o objeto da insurgência voltada contra a decisão provisória anteriormente proferida, uma vez que o pronunciamento colegiado a ser ora exarado substituirá integralmente a decisão liminar.

Desse modo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

Portanto, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento
.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, para o fornecimento imediato das cirurgias oftalmológicas pleiteadas.

O Juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que o procedimento foi classificado administrativamente como
“eletivo”,
bem como com base no parecer do NAT, o qual não identificou situação de urgência à luz dos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Todavia, a análise jurídica, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, deve atentar para a realidade fática vivenciada pelo jurisdicionado.

Na seara médica, a expressão
“eletivo”
designa procedimento passível de agendamento, em contraposição àquele que demanda realização imediata em contexto de pronto atendimento. Tal classificação, contudo, não implica desnecessidade do tratamento, tampouco autoriza sua postergação por tempo indeterminado.

No caso concreto, o laudo médico subscrito pelo profissional assistente, Dr. Renan Ferreira, CRM/MT no 9034, que examinou presencialmente o paciente, é categórico ao consignar:

“Apresenta risco iminente de perda visual definitiva (...) A não realização dos procedimentos solicitados pode determinar complicações e comprometimento visual permanente.”

Verifica-se, assim, tratar-se de pessoa idosa, com 65 anos de idade, motorista de caminhão, cuja acuidade visual constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade laborativa e para a própria subsistência, acometida por descolamento de retina e complicações decorrentes do diabetes
. O perigo de dano, portanto, revela-se manifesto, consubstanciado no risco concreto de cegueira irreversível
. Nessas circunstâncias, submeter o agravante à demora inerente ao trâmite burocrático da regulação equivaleria, em termos práticos, a impor-lhe quadro potencial de invalidez permanente.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, firmou-se no sentido de que, havendo divergência entre parecer técnico elaborado com base apenas na documentação constante dos autos e
o laudo subscrito pelo médico assistente responsável pelo acompanhamento direto do paciente, deve prevalecer este último
, salvo a existência de prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese em exame.

Da responsabilidade solidária e da competência dos entes federativos.

O Município de Cuiabá sustenta que, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, a responsabilidade pelo fornecimento seria exclusiva do Estado.

A alegação, contudo, não merece acolhimento
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas que versam sobre o direito à saúde. Embora existam normas administrativas de repartição de competências e de financiamento entre os entes, tais disposições não podem ser opostas ao cidadão como óbice à obtenção do tratamento de que necessita.

Não se pode admitir que o jurisdicionado permaneça desassistido em razão de divergências administrativas entre Estado e Município. Ambos respondem solidariamente perante o paciente pelo cumprimento da obrigação. Eventual discussão acerca do ressarcimento ou da repartição interna dos encargos deve ser resolvida posteriormente, pela via administrativa ou judicial adequada, sem prejuízo da imediata prestação do tratamento requerido.

Da multa cominatória (astreintes).

A fixação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial mostra-se medida necessária e adequada à garantia da efetividade da decisão, notadamente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde. No caso, o valor arbitrado na decisão liminar, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional, porquanto apto a imprimir coercitividade ao comando judicial, sem implicar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Diante do exposto, restaram comprovadas a probabilidade do direito, evidenciada pelos laudos médicos acostados aos autos, e o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de cegueira, o que justifica a reforma da decisão de primeiro grau.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a tutela de urgência antecipada deferida nestes autos (ID.

340699886), com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026